Tribunal: STF
Processo: AI 485302
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO: TRASLADO DE
PEÇAS. SÚMULA 288-STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância
 na formação do instrumento.
II. - A ausência da procuração
outorgada pelo agravado às advogadas subscritoras das contra-razões
ao recurso extraordinário e ao agravo de instrumento enseja o
não-conhecimento do agravo de instrumento.
III. - Agravo não
provido.